Tribunal: CARF
Processo: 13973.000268/2004-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000268/2004-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.206 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
CENTRIUM INFORMÁTICA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA.
CABIMENTO.
Não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que se dediquem à
atividade de desenvolvimento de programas de informática, consoante a
legislação pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA:
A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório Executivo N°
554.147, de 02 de agosto de 2004 (fl.16), de emissão do Delegado da Receita Federal
em Joinville-SC, foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), com
efeitos a partir de 01/01/2002, informando como causa, o fato exercer atividade
vedada de desenvolvimento de programas de informática, em afronta ao disposto no
inciso XIII do artigo 9o da Lei n° 9.317, de 1996.
Cientificada em 30/08/2004 (fl.29), a reclamante apresentou manifestação de
inconformidade em 28/09/2004, alegando que sua exclusão é arbitrária pois ocorre
depois de sete anos de sua opção pelo benefício; que sua atividade não está entre as
vedações expressas no inciso XIII do artigo 9o da Lei n° 9.317, de 1996; que não pode
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000268/2004-28
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.206 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000268/2004-28

ser equiparada às empresas privativas de profissional legalmente habilitado; que a
vedação ao Simples, por mera semelhança, somente deve ser oposta depois de
rigoroso exame técnico; que foi excluída do Simples, sem que houvesse nenhum
mecanismo que a alertasse quanto à proibição; que comercializa equipamentos de
informática e, em alguns casos acaba fazendo a manutenção, porém, sem
exclusividade em programação de sofware ou sistemas; que não é exigida formação
para atuar como programador; que a autoridade fiscal infringiu princípios jurídicos
invioláveis do Direito Tributário como o da isonomia, da igualdade e da capacidade
contributiva e que as disposições inseridas no inciso XIII rende dúvidas acerca de sua
constitucionalidade. Desenvolve todo um arrazoado sobre a tipicidade cerrada, fala
sobre o princípio da proporcionalidade e, voltando à questão da exclusão afirma que
seus serviços são realizados por profissionais sem qualificação técnica específica; que
as vedações contidas no inciso XIII são exaustivas; que o Conselho de Contribuinte
vem se manifestando contra o uso indiscriminado do termo assemelhados e, ao final,
pede o direito de permanecer no Simples.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-41.472 (e-fl. 329), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES.
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO AO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA.
Restando comprovado que a pessoa jurídica desenvolve atividade vedada de
aderir ao benefício do Simples, é de se manter os efeitos do Ato Declaratorio
de Exclusão.
OPÇÃO. REVISÃO. EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e
passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando
verificado que o contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida
pela legislação.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 40), no qual,
em linhas gerais, repete argumentos e fundamentos consignados na Manifestação de
Inconformidade.
Ao final, requer o cancelamento do ADE de exclusão do Simples e o
reconhecimento do direito de permanência neste sistema de tributação simplificado.
É o Relatório do necessário.
Voto
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.206 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000268/2004-28

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme consta do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/JOI N°
554.147/2004 às e-fls. 17, o Recorrente foi excluído do Simples Federal por exercer atividade
não permitida à opção/permanência neste sistema de tributação simplificado, enquadrando-se na
vedação prevista no inciso XIII do artigo 9° da Lei n° 9.317/96.
Analisando o Recurso Voluntário, constato que, em linhas gerais, o Recorrente
não inova na sua argumentação; apenas ratifica os argumentos e fundamentos de fato e de direito
apresentados na Manifestação de Inconformidade, julgada improcedente pela instância a quo.
Considerando que a parte não apresenta novas razões de defesa e que esta matéria
foi alvo de percuciente análise no acórdão exarado pela DRJ/CTA, peço vênia para, de acordo
com o § 3° do artigo 57 da Portaria MF n° 343/2015 - RICARF e §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999,
extrair trechos daquela decisão onde constam os fundamentos do indeferimento do pleito para
adotá-los como razões de decidir:
(...)
Consoante consta da Quinta Alteração do Contrato Social, registrado em
08/10/2001 (fl.24/26), como objeto da sociedade: o desenvolvimento de programas de
informática, o desenvolvimento e o comércio de sistemas administrativos, o
processamento de dados, a prestação de serviços de assessoria em marketing e o
comércio de equipamentos de informática.
A legislação que estabelece as vedações ao Simples, Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, prevê, no inciso XIII do artigo 9o, o que segue:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica :
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (grifei)
Do texto legal depreende-se que é vedada a opção pelo Simples à pessoa
jurídica que preste:
a) serviços relativos às profissões expressamente listadas, dentre elas a de
engenheiro;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.206 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000268/2004-28

b) serviços profissionais assemelhados àqueles listados no mesmo inciso;
c) serviços profissionais de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de
habilitação profissional legalmente exigida.
Caracterizadas pela atividade exercida, por citação literal ou semelhança, as
duas primeiras hipóteses são distintas e independentes da terceira, bastando que a
pessoa jurídica incorra em uma só delas para que sua inscrição no Simples seja
vedada.
Veja-se, a vedação estampada no art. 9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/96, é de
ordem objetiva, nada que ver com qualquer aspecto subjetivo. Explica-se. O
impedimento traçado tem assento na atividade (critério objetivo) e não na pessoa que
desempenha dita atividade (que se constituiria num critério subjetivo). Por outra, não
importa quem desempenha a atividade, mas senão se tal atividade encontra-se, ou não,
especificamente atribuída a algum dos profissionais (ou assemelhados) elencados no
referido inciso XIII, do art. 9o, da Lei n° 9.317/96. Se a atividade sob consideração
insere-se no domínio de conhecimento técnico-científico próprio daqueles
profissionais (ou assemelhados), tal é uma circunstância impeditiva para o ingresso ou
a permanência no Simples.
Ainda sobre o inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317, de 1996, que veda o
ingresso no Simples de empresas que prestem os serviços profissionais ali anotados, é
oportuno citar que há manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a sua
constitucionalidade, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.643-
DF, ajuizada pela Confederação Nacional das Profissões Liberais - CNPL, cuja
ementa da decisão transcreve-se abaixo:
1 - SIMPLES E HABILITAÇÃO LEGAL - Em 05.12.2002, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n" 1.643-DF, ajuizada pela Confederação Nacional das
Profissões Liberais - CNPL contra o inciso XIII do art. 9o da Lei 9.317/96, que proíbe
às pessoas jurídicas prestadoras de serviços, constituídas por profissionais cuja atividade
dependa de habilitação legalmente exigida, a opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria, julgou improcedente o pedido formulado. Confirmando os fundamentos
expendidos quando do julgamento da medida liminar, o Tribunal entendeu que a lei
tributária pode discriminar por motivo extrafiscal ramos de atividade econômica, desde
que a distinção seja razoável. Vencidos os Ministros Carlos Velloso, Sepúlveda
Pertence e Marco Aurélio, que julgavam procedente o pedido por entenderem que a
norma atacada consubstancia uma discriminação em razão da ocupação profissional,
ofendendo, portanto, o princípio da igualdade tributária (CF, art. 150, II). (grifei)
Portanto, não há mais que se falar de irregularidade do dispositivo em que se
fundamentou o ADE que impôs a exclusão, cujos efeitos devem ser mantidos, porque,
como está demonstrado, a autoridade responsável pelo ato administrativo agiu no
estrito cumprimento da legislação e jurisprudência em vigor.
E aqui cabe salientar que está equivocada a interessada ao alegar que houve
participação do fisco quando de seu pedido de enquadramento no benefício ou que o
mesmo deixou passar sete anos para então excluí-la. A norma que instituiu o Simples
conferiu ao contribuinte praticar o ato de aderir ou não àquela nova modalidade de
tributação, por meio do preenchimento do Termo de Opção ou por meio da alteração
de seu FCPJ. Tanto isso é verdade que a interessada promoveu, voluntariamente, sua
inclusão em 01/01/1997 (fl. 16). Assim, está errado afirmar que por decisão da
autoridade fiscal seu ingresso foi aprovado. A crítica somente foi estabelecida a
posteriori, quando então, resultou na emissão do ato. Desde sua implantação a norma
deixou a cargo dos interessados promover a escolha.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.206 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000268/2004-28

A sistemática do Simples constitui um regime que visa beneficiar as pessoas
jurídicas que, além de preencher os requisitos previstos na lei, se enquadrem nos
limites de faturamento previsto para as microempresas e para as empresas de pequeno
porte. Portanto, resta afastada qualquer arguição acerca de tratar-se de ato arbitrário,
ilegal ou inconstitucional. Tratando-se de tratamento privilegiado às pessoas jurídicas
que queiram aderir ao Simples, o legislador estabeleceu certos parâmetros para a
concessão do benefício e, entre eles, constam as vedações previstas no artigo 9o da Lei
que instituiu o benefício.
No caso em concreto a reclamante reconhece que desenvolve a produção de
programas de informática e a atividade de programador está expressamente
mencionada no dispositivo transcrito. Assim, são totalmente improcedentes as
alegações da interessada.
Note-se que o exercício de qualquer atividade impeditiva, independentemente
da participação percentual desta atividade na receita total da empresa, veda a adesão
ao sistema, tendo em vista que não há base legal para o pagamento de tributos e
contribuições parte pelo Simples, parte por outro sistema de tributação.
Por fim, não prospera a alegação de que sua atividade não necessita de
profissional legalmente habilitado, pois a norma expressamente veda a adesão
daqueles que promovem serviços assemelhados. O fato de haver ou não pessoal
habilitado no exercício das funções diz respeito ao órgão de classe a quem a
contribuinte está vinculada e que deverá tomar as providências cabíveis. A pessoa
jurídica exerce atividade equiparada ao serviço de profissional habilitado e, assim, não
pode permanecer no Simples.
(...)
A análise acima descrita reflete o posicionamento deste julgador quanto ao tema
ora examinado, porquanto os fundamentos da exclusão estão em consonância com a legislação
regente da matéria.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de
piso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital